Tribunal: TJDFT
Processo: 0746628-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. ADVOGADO DESTITUÍDO DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. REVELIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se verifica o comparecimento espontâneo do réu, ensejador de suprimento da citação, quando o seu advogado é destituído de poderes para receber citação, nos termos dos arts. 105, caput, 239, § 1o, e 242, caput, todos do CPC.
2. Verifica-se a tempestividade de embargos à ação monitória apresentado por embargante, cuja diligência por via postal é infrutífera, mas não há a sua renovação por oficial de justiça, de acordo com o art. 249 do CPC.
3. Inexiste revelia quando não se verifica a possibilidade de suprimento da citação por comparecimento espontâneo de réu, cujo advogado é desprovido de poderes especiais para receber citação.
4. Não incidem os efeitos da revelia quando, “havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”, de acordo com o art. 345, I, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.